Tribunal: CARF
Processo: 13827.000459/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.000459/2008-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.908 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROMILDA SANZOGO BUORO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios realizados autoriza à autoridade fiscal
glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000459/2008-05
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000459/2008-05

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento
parcial para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 7.200,00, na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 8.479,98, já incluído multa de ofício e juros de mora, em razão
da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.450,00, por falta de comprovação
ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$ 3.973,75 (fls.
12/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão
de primeira instância - Acórdão no 17-39.487, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 102/105):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 02, relativa
ao ano calendário 2004 no montante de R$ 8.479,98, consolidado em
14/01/2008.
De acordo com a descrição dos fatos, fls. 03, o contribuinte deixou de
comprovar o montante de R$ 14.450,00 pleiteado como dedução de
despesas médicas. Na complementação da descrição a autoridade
administrativa aponta ausência de comprovante de uma pessoa jurídica e
com relação aos pagamentos à pessoas físicas foi apresentado somente
cópias de canhotos de cheques e um demonstrativo elaborado.
Em sua impugnação, a interessada afirma que apresentou planilha
detalhada constando o nome dos profissionais e informou os números
dos cheques.
Requer o cancelamento da notificação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000459/2008-05

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 30/08/2010 (fls. 110), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/09/2010, recurso voluntário (fls. 111/114), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido da regularidade das despesas deduzidas, uma vez que, ancorado na
jurisprudência do CARF, o recibo de pagamento é prova idônea para comprovar a prestação dos
serviços contratados e passíveis de dedução, requerendo, ao final, o reconhecimento do direito da
Recorrente à dedução das despesas declaradas, bem como o cancelamento da multa imposta.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 115/133.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas realizadas com o ISBEM Instituto de Saúde e Bem Estar da Mulher S/C Ltda.
(R$ 250,00), com o cardiologista Rogério Pereira de Sousa Lion – CRM 44300 (R$ 6.000,00), com
o periodontista Luiz Antônio Borelli Barros – CROSP 22635 (R$ 600,00), com a cirurgiã-dentista
Maria Antônia Sinatura Barros – CROSP 22634 (R$ 600,00), o profissional Ricardo Augusto de
Lorenzo (R$ 3.000,00) e com a dentista Ana Lúcia de Lorenzo (R$ 4.000,00), com especial
destaque pela falta de comprovação efetiva dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorado nas razões recursais, no
sentido do acatamento das aludidas despesas lançadas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em especial,
declarações fornecidas pelos profissionais Rogério Pereira de Sousa Lion, Luiz Antônio Borelli
Barros e Maria Antônia Sinatura Barros, atestando a realização dos serviços contratados e a
quitação dos tratamentos realizados (fls. 117 e 130/131).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000459/2008-05

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as
despesas médicas/odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe
o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas venham a ser
apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la produzido no momento
oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos, em
confronto com os fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 103/105):
A impugnação é improcedente. Tal como descrito pela autoridade
administrativa, embora intimado, o contribuinte deixou de comprovar o
efetivo pagamento e prestação dos serviços. Entretanto, com esta
impugnação se limitou a trazer os documentos que já foram examinados
pelo fiscal, sem acrescentar fatos modificativos em seu favor.
Cumpre ao contribuinte o ônus de prova do efetivo pagamento e da
prestação de serviços tal como solicitado pelo fiscal. Salientamos que em
relação a estas despesas médicas, impõe-se a salvaguarda das disposições
do artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda, demandando a
comprovação da efetividade da operação econômica, visto que a emissão
de recibos faz somente prova entre as partes não podendo ser opostos a
terceiros, quando mais à Fazenda pública, mormente em situações tal
como a que se apresenta em que as despesas médicas totais pleiteadas
teriam consumido cerca de 43% dos rendimentos brutos da impugnante.
(...)
Como se vê, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado,
desde que contenha os requisitos essenciais previstos em lei, contudo, ao
pleitear as deduções, fica o contribuinte com o ônus de demonstrar, de
forma inequívoca a efetividade das despesas conforme a legislação que
por sua vez não dá aos recibos, ainda que venham revestidos de todas
estas formalidades, valor probante absoluto; sendo indubitável que a
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000459/2008-05

efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com
a mera exibição de recibos.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade ou de
decretar inidoneidade, mas da constatação da inaptidão dos recibos, tais
como se apresentam fazerem prova do efetivo pagamento.
Uma vez intimado, o contribuinte deve comprovar que estas despesas
correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos a prestadora,
pois o simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser
contestado pela autoridade fiscal.
(...)
Portanto, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da
apresentação de recibo com os requisitos legais mencionados, poderá
condicionar a manutenção da dedução à comprovação hábil e idônea dos
gastos efetuados. Registre-se que em defesa do interesse público, é
entendimento no âmbito da Receita Federal do Brasil que para gozar as
deduções com despesas médicas não basta ao contribuinte à
disponibilidade de simples recibos, cabendo a este, quando questionado
pela autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva, a
prestação dos serviços e o pagamento realizado.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Rogério Pereira de Sousa Lion - CRM
44300, Luiz Antônio Borelli Barros - CROSP 22635 e Maria Antônia Sinatura Barros - CROSP
22634, aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 33/37, 54/55, 70/72, 117 e 130/131),
apontam e comprovam a ocorrência dos atendimentos/tratamentos médicos e odontológicos
realizados pela Recorrente, restando comprovado, ao meu sentir, os dispêndios realizados, razão pela
qual restabeleço as referidas despesas, no valor total de R$ 7.200,00.
Já em relação às despesas com o ISBEM Instituto de Saúde e Bem Estar da Mulher
S/C Ltda., e com os profissionais Ricardo Augusto de Lorenzo e Ana Lúcia de Lorenzo, no valor de
R$ 7.250,00 (fls. 27/32, 42, 56/61 e 73), melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que
somente os recibos apresentados não se mostram, por si só, suficientes para atestar os dispêndios
realizados, por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, comprovação esta que
poderia ter sido suprida com declarações emitidas pelos prestadores dos serviços contratados, mesmo
que apresentadas nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de
R$ 7.200,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000459/2008-05

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecimento das despesas
médicas no montante de R$7.200,00, realizadas com os profissionais Rogério Lion, Luiz
Antônio Barros e Maria Antônia Barros
A contribuinte foi instada a fazer prova do efetivo pagamento das despesas
médicas, mediante, por exemplo, cópias de cheques, indicação de saques.
Como bem pontuado pelo relator em seu voto, é legítima a exigência pelo Fisco
de elementos complementares aso recibos médicos.
Nesse sentido, divirjo do relator, entendendo que as declarações firmadas pelos
profissionais indicados em complemento aos recibos não fazem essa prova.
Os recibos e as declarações constituem documentos particulares, com eficácia
entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus
da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Por seu turno, os exames juntados não se revelam hábeis a fazer a prova exigida,
não sendo possível associá-los aos gastos declarados.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é da contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ela, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.908 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000459/2008-05

Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital